Tribunal: TJMT
Processo: 1013687-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013687-23.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[M. F. D. S. D. A. - CPF: 078.361.681-31 (APELADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), M. F. D. S. D. A. - CPF: 078.361.521-38 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ARIANE AUXILIADORA BORRALHO FERREIRA DA SILVA - CPF: 837.199.701-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COPARTICIPAÇÃO COM LIMITAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Embargos de Declaração opostos por UNIMED Cuiabá contra acórdão que desproveu recurso de apelação interposto em ação ordinária de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais. A demanda envolvia o fornecimento de tratamento para transtorno do espectro autista, com a imposição de coparticipação limitada a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

II. Questão em discussão: 2. A questão discutida consiste em saber se houve vício no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e se houve decisão extra petita ao se limitar a coparticipação.

III. Razões de decidir: 3. Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão. A limitação da coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade segue o entendimento jurisprudencial e visa proteger o equilíbrio contratual, sem exceder o pedido inicial. 4. A sentença não é extra petita, pois o julgamento atendeu aos limites da demanda ao reconhecer o direito ao tratamento, observando a cláusula de coparticipação, com a devida moderação. 5. Embargos de Declaração não se prestam para rediscutir matéria já analisada, servindo apenas para sanar eventual vício, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A sentença que reconhece o direito ao tratamento pleiteado, observando a cláusula de coparticipação com limitação, não caracteriza julgamento extra petita, sendo inaplicáveis os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.022, I a III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; TJPR, EDcl, 0001199-04.2021.8.16.0001/2, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, julgado em 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso por ela interposto.

Defende a Embargante a nulidade do acordão por ser
extra petita.
Aduz que a apelante não pleiteou a redução/limitação dos valores coparticipativos.

Ainda alega que não restou decidido sobre a possibilidade de cobrança do valor remanescente da coparticipação, após a aplicação da limitação imposta pelo juízo. Afirma que a cobrança é legal e foi limitada ao valor de duas mensalidades, a diferença que excede o montante estipulado deve ser cobrada ao decorrer das outras mensalidades, até que o saldo de coparticipação seja totalmente quitado, mas, sempre respeitando o limite estipulado.

Ao final requer sejam os vícios suprimidos os vícios apontados com o reconhecimento da nulidade da decisão, bem como o saneamento da omissão, esclarecendo sobre a cobrança do valor remanescente da coparticipação ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos.

Sem contrarrazões.

A PGJ pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso por ela interposto.

A ementa é a seguinte:

“
AÇÃO ORIDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTO AUTISTA – RECONHECIMENTO DO DIREITO A COPARTICIPAÇÃO CONTUDO COM LIMITAÇÃO - SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA - QUEM PEDE MAIS, PEDE MENOS- PRELIMINAR REJEITADA – FATOR DE MODERAÇÃO – DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

“Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto. (RAI n.1032072-82.2021.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.23).”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022”. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecida.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Pois bem.

O acordão está amparado no princípio geral do direito de que “quem pede o mais pode ter deferido o menos”; vejamos:

“De antemão não há falar em decisão extra petita, posto que na inicial a parte pleiteou pela condenação do plano de saúde no sentido de suportar o tratamento do menor até a alta médica.

Na sentença, o juiz “a quo” resguardando os direitos da apelante e apelado, apesar de condenar ao custeou do tratamento, podendo ser realizado fora da rede credenciada, que seja observado a cláusula de coparticipação, contudo, não excedente a duas vezes o valor da mensalidade.

Nestes termos, com amparo no princípio geral de Direito de que “quem pede o mais pode ter deferido o menos” não é extra petita a sentença que reconhece o pedido principal, observa o direito de coparticipação da parte contrária, contudo, com limitação.

Mutatis mutandis, a propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. INTENÇÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. QUEM PEDE MAIS, PEDE MENOS. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES. DATA DA SENTENÇA. OPORTUNIDADE NA QUAL A RESCISÃO DO AJUSTE SE TORNOU INCONTROVERSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELOS PATRONOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPR - 5a Câmara Cível - 0001199-04.2021.8.16.0001/2 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 14.03.2023)”

Também não há falar em acordão
extra petita
, pela exclusão da tese de sentença
extra petita
.

Também não há qualquer esclarecimento pendente, tendo em vista que restou decidido que o valor máximo que poderá ser cobrado a título de coparticipação é de, no máximo duas vezes o valor da mensalidade do plano contrato.

Calha registrar que não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Por fim, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer para fins de aplicação de multa conforme requerido pela parte Embargada, contudo, fica advertida quanto à possibilidade de imposição de multa, em caso de novo recurso infundado/protelatório.

Ante o exposto, e em consonância com a PGJ,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024